Tribunal: TJMT
Processo: 1045607-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045607-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), FATIMA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 003.116.781-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 44.183,93.

A parte autora alegou inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em razão da não execução do empreendimento após o prazo contratual e o período de tolerância, e requereu a restituição dos valores pagos.

A decisão recorrida reconheceu, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com fundamento no risco de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente no bloqueio de valores; e (ii) saber se a constrição patrimonial, na fase inicial do processo, mostra-se proporcional diante da prova produzida nos autos.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não ficou suficientemente demonstrada. O valor objeto da constrição não foi comprovado de forma inequívoca. O documento de distrato apresentado não contém assinatura das partes, o que enfraquece sua aptidão para comprovar o montante efetivamente devido ao menos neste momento processual.

O bloqueio integral de valores, nessas circunstâncias, possui conteúdo satisfativo. A medida antecipa efeitos próprios de eventual sentença de procedência, sem base probatória robusta.

O perigo de dano também não ficou comprovado. Não há elementos concretos que indiquem risco atual de dilapidação patrimonial. A decisão recorrida apoiou-se em presunções genéricas.

A constrição patrimonial na fase de conhecimento constitui medida excepcional. Sua adoção exige demonstração concreta do risco de ineficácia do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a tutela de urgência e afastar a determinação de bloqueio de valores.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de comprovação inequívoca do valor reclamado e de elementos concretos de dilapidação patrimonial afasta a medida constritiva na fase de conhecimento. 3. O bloqueio de valores com conteúdo satisfativo não se justifica sem lastro probatório robusto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral ajuizada por Fátima Bueno de Almeida, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 44.183,93 em contas da empresa ré, ora agravante.

A decisão combatida reconheceu a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da medida liminar, amparando-se nos seguintes fundamentos: (i) a autora, ora agravada, comprovou haver quitado parte considerável do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a agravante em 2021; (ii) transcorrido o prazo contratual acrescido do período de tolerância, as obras não foram iniciadas, caracterizando, em cognição sumária, inadimplemento contratual; (iii) a jurisprudência, notadamente a Súmula 543 do STJ, ampara a restituição integral em caso de culpa exclusiva da incorporadora; e (iv) o perigo de dano seria evidente ante o risco de dilapidação patrimonial da empresa demandada.

Inconformada, a agravante insurge-se contra o bloqueio judicial imposto, aduzindo, em síntese: (i) que a medida foi deferida sem o devido contraditório, configurando prejulgamento da lide e violação ao devido processo legal; (ii) que a empresa não incorreu em inadimplemento doloso, sendo a paralisação do empreendimento resultado de fatores externos, notadamente os efeitos econômicos da pandemia e ausência de vendas; (iii) que não há elementos concretos que justifiquem o risco de dilapidação patrimonial; (iv) que a quantia de R$ 44.183,93 é controvertida, carecendo de apuração específica; e (v) que a decisão recorrida violou os princípios da razoabilidade e da preservação da empresa, ao comprometer o fluxo de caixa da agravante.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória, com a consequente revogação da medida liminar de bloqueio de valores.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido conforme id. 337108887.

Nas contrarrazões de id. 343121854, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fátima Bueno de Almeida ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral em face de Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE Ltda., alegando, em síntese, ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no ano de 2021, tendo quitado a quantia aproximada de R$ 44.183,93, sem que, todavia, o empreendimento tivesse sequer sido iniciado, mesmo após o prazo contratual e período de tolerância. Em sede de tutela de urgência, requereu o bloqueio do referido valor, com vistas a assegurar eventual restituição.

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 44.183,93, sob o fundamento de que restaria configurada, em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, diante do inadimplemento contratual da requerida, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco de dilapidação patrimonial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a violação ao contraditório e ao devido processo legal, ante a concessão da medida liminar sem prévia oitiva da parte adversa; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca quanto ao valor efetivamente devido; (iii) que a paralisação do empreendimento decorreu de fatores externos, notadamente os impactos econômicos da pandemia; (iv) a inexistência de risco concreto de dilapidação patrimonial; e (v) a desproporcionalidade da medida, por comprometer o fluxo de caixa da empresa e afrontar o princípio da preservação da atividade empresarial, pugnando, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), a justificar a manutenção ou revogação da medida de bloqueio de valores determinada pelo juízo de origem.

No caso concreto, entendo, em consonância com a orientação já adotada em sede de decisão liminar, que não restaram devidamente demonstrados, de forma concomitante, os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal, impondo-se a reforma da decisão agravada.

No que concerne à probabilidade do direito, embora seja incontroversa a existência da relação contratual entre as partes e a alegação de inadimplemento decorrente da não execução do empreendimento, verifica-se que o valor cuja constrição foi determinada (R$ 44.183,93) não se encontra demonstrado de forma inequívoca nos autos, notadamente em razão da fragilidade probatória apontada quanto ao documento de distrato, o qual não ostenta a assinatura das partes, circunstância que compromete sua aptidão para comprovar, com segurança, o montante efetivamente devido.

Tal cenário evidencia que a controvérsia acerca do
quantum debeatur
demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com grau de certeza suficiente a exata extensão do direito alegado, o que fragiliza o requisito do
fumus boni iuris
.

Ademais, a determinação de bloqueio integral de valores, nessas circunstâncias, revela-se medida de caráter eminentemente satisfativo, antecipando, de forma indevida, efeitos próprios de eventual sentença de procedência, o que não se coaduna com a natureza precária e instrumental da tutela de urgência.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica, nos autos, a presença de elementos concretos capazes de evidenciar risco real de dilapidação patrimonial por parte da agravante. A fundamentação adotada pelo juízo de origem apoia-se em presunções genéricas, desacompanhadas de prova efetiva de que a empresa esteja adotando condutas voltadas à frustração de eventual execução futura.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o perigo de dano não pode ser presumido de forma abstrata, exigindo demonstração concreta e atual do risco alegado, sob pena de banalização das medidas constritivas em sede liminar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, mediante o qual o autor buscava o bloqueio de veículos registrados em nome do réu, via sistema RENAJUD, a fim de evitar suposta dilapidação patrimonial e garantir futura execução do crédito indenizatório . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão de tutela de urgência consistente no bloqueio de veículos de propriedade do agravado. III . RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A inexistência de elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial afasta a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da medida. O bloqueio de bens na fase de conhecimento constitui medida excepcional, que não se justifica na ausência de prova de risco efetivo à utilidade do provimento final.
IV . DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 10257260520258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025 – negritei)

De outro lado, cumpre salientar que a constrição de valores em fase inicial do processo, sem a devida formação do contraditório e sem a comprovação robusta dos requisitos legais, pode ensejar gravame desproporcional à parte agravante, sobretudo quando considerada a natureza empresarial da recorrente e a necessidade de preservação de sua atividade econômica.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar o bloqueio imediato de valores, incorreu em antecipação indevida de efeitos meritórios, sem o devido lastro probatório exigido para a concessão da tutela de urgência.

Assim, à míngua da demonstração concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, afastando a determinação de bloqueio de valores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026